Tribunal: TJDFT
Processo: 0039184-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Furto qualificado. Abuso de confiança. Provas. Gravação clandestina. ANPP. Preclusão. Tipicidade material.
1 - O limite temporal para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. Preclusa a oportunidade, com sentença condenatória, não se anula o processo para retornar os autos ao Ministério Público oferecer o acordo, sobretudo se esse entendeu que não era cabível.
2 - Ainda que não se tenha elaborado laudo de avaliação econômica indireta das joias subtraídas nem apresentado notas fiscais dessas, se as vítimas foram seguras em estimar o prejuízo que sofreram, que foi corroborado pela testemunha que comprou as joias, a conduta é materialmente típica.
3 - A gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental é admitida como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro.
4 – Se o abuso de confiança fora efetivo para a execução e consumação dos crimes, incide a qualificadora do inciso II, § 4o, art. 155, do CP.
5 - Apelação não provida.